Tribunal: CARF
Processo: 10280.722440/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722440/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
MARCELA VIEIRA FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
SUPOSTA
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO. INOVAÇÃO.
O acórdão da DRJ, ao escorar as razões da negativa de provimento da
impugnação em motivo diverso àquele que ensejou a autuação, merece ser
anulado ante a alteração do critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a fim de que seja
prolatada nova decisão, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARCELA VIEIRA FREIRE
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 85.021,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722440/2010-56
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722440/2010-56

(oitenta e cinco mil, vinte e um reais), ante o não recolhimento da contribuição patronal, da
contribuição do segurado, da contribuição para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa e da contribuição destinada a terceiros, por motivo de realização de obra
de obra de construção civil de sua propriedade.
Em sua impugnação (f. 37/40) afirmou que a contratada, PALHETA LEAL
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., já teria feito o recolhimento das contribuições exigidas, eis que
assim previsto em contrato entre elas firmado. Em caráter subsidiário, de forma genérica,
pleiteou fossem produzidas todas as provas admitidas.
Às f. 40/190 apresentou documentos: Contrato de Prestação de Serviços, GPSs,
GFIPs, Habite-se no 313/2009, ART/CREA, Alvará de Construção, Aviso de Regularização de
Obras, SRO – Rastreamento de Objetos, Documento Arrecadação Municipal (ISS), Termos de
Responsabilidade, Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho, Contratos de trabalho a título
de experiência e recibos de pagamento de salário.
A decisão vergastada, após o escrutínio das razões lançadas em sede de
impugnação, restou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2010
REGULARIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da
unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor,
e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações
para com a Seguridade Social. (f. 198)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/09/2014, recurso
voluntário (f. 207/212), reiterou que os valores ora exigidos já teriam sido recolhidos pela
construtora. Acrescentou que, caso permaneçam dúvidas quanto à identificação dos
recolhimentos efetuados pela sociedade PALHETA LEAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,
requereu que a decisão fosse anulada e “(...) determina[do] à DRJ que solicite a realização de
diligência para apurar a que fatos geradores referem-se os recolhimentos efetuados pela empresa
contratada.” (f. 211)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora, mister
esclarecer alguns fatos relativos ao lançamento dos créditos ora exigidos e, para tanto, peço
vênia para transcrever o relatório fiscal de encerramento em sua integralidade:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722440/2010-56

O presente relatório é parte integrante do AI no DEBCAD
37.313.346-4, em virtude de o contribuinte não ter efetuado os
recolhimentos de contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a obra de construção civil de matrícula CEI
70.002.429/76, de sua propriedade; tendo sido para tanto, o
contribuinte acima identificado intimado por via postal em
24/09/2010 conforme AR, para apresentar os documentos
constantes do Termo de Início de Fiscalização para ser procedida a
auditoria fiscal referente à obra acima, cadastrada em seu nome
junto á Receita Federal.
Em 29/10/2010, o contribuinte encaminhou ao Serviço de
Fiscalização da Receita Federal do Brasil em Belém, cópia do
contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa
PALHETA LEAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no
CNPJ/MF. Sob o no 10.309.922/0001-39 e a contribuinte ora
sob fiscalização para execução da referida obra bem como,
cópias das GPS’s e GFIP’s, cópia do Alvará de no 783/2009,
Habite-se no. 313/2009, cópia do ART/CREA no PA/830. sem no
entanto oferecer qualquer outra manifestação escrita ou verbal.
Pela análise da documentação acima referenciada, verificou-se
que os recolhimentos para a Previdência Social constantes das
GPS’s e GFIP’s apresentadas foram efetuadas no CNPJ da
empresa, em nada podendo ser identificada como sendo da
obra em fiscalização.
Assim, não tendo sido considerados como pagos os
recolhimentos de Contribuições Previdenciárias, calculadas
através do ARO no 441.207, emitimos o AIOP DEBCAD já
acima citado. (f.32; sublinhas deste voto)
Tanto o auto de infração quanto o relatório fiscal de encerramento nada
mencionam acerca de responsabilidade tributária, ao passo que o acórdão da DRJ, após
transcrever uma série de dispositivos, o faz, nos seguintes termos:
Conforme visto na legislação acima citada, o dono da obra é
solidário ao construtor pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social.
Se o construtor já cumpriu as obrigações com a Seguridade
Social no que diz respeito à obra do sujeito passivo, este não
poderia ser compelido a tal cumprimento.
Para isso, é necessário que os documentos trazidos aos autos
junto à impugnação comprovem, de forma inequívoca:
- Que a obra foi executada integramente por empresa
contratada;
- Que a empresa contratada já recolheu todas as contribuições
previdenciárias devidas em razão da mão-de-obra empregada
na construção
O contrato de prestação de serviços prova somente a celebração de
um negócio, mas não comprova que tal negócio tenha se efetivado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722440/2010-56

A prova de que o contrato teria sido executado deveria ocorrer
por meio da apresentação de notas fiscais, recibos, faturas
emitidos pela contratada.
Ou seja, não restou comprovado que a obra tenha sido executada
integramente por uma empresa.
Já as guias de recolhimento apresentadas foram todas preenchidas
com o número do CNPJ da empresa contratada, situação que não
permite concluir que tais recolhimentos decorram exclusivamente
de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações
pagas à mão-de-obra utilizada na construção da obra do sujeito
passivo.
Como seu viu acima, a obra deveria ter uma matrícula CEI
(providência de responsabilidade da contratada no caso de
EMPREITA TOTAL DA OBRA), e tanto a GFIP quanto as
GPS deveriam estar vinculadas à referida matrícula (e não ao
CNPJ da contratada), o que identificaria que os recolhimentos
das contribuições previdenciárias correspondem apenas à
determinada obra.
Ou seja, não há prova do efetivo recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas em razão da obra do
sujeito passivo.
Dessa forma, mostra-se correto o lançamento feito pela
autoridade lançadora contra o sujeito passivo, pois este é
devedor solidário das contribuições previdenciárias lançadas.
(f. 201/202; sublinhas deste voto)
Além de a decisão recorrida, em colisão ao que fora consubstanciado quando
do lançamento, afirmar se tratar de responsabilidade tributária, sustenta ainda ser o caso de
empreitada total da obra.
O acórdão recorrido, relevando a ausência de indicação do inc. VI do art. 30 da
Lei no 8.212/91 no auto de infração, defende a manutenção do lançamento, asseverando que o
proprietário, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, é
solidário com o construtor, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Negligencia não só a ausência de fundamentação do auto de infração quanto à responsabilidade
tributária; mas ainda que, que, por força do disposto no art. 220 do Regulamento da Previdência
Social, somente há responsabilidade solidária do proprietário, do incorporador, etc. com o
construtor nos casos em que não há cessão de mão-de-obra. Nos casos em que há cessão de
mão-de-obra, há de ser feita a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, conforme determina o art. 31 da Lei no 8.212/91.
Por fim, o acórdão recorrido, ao examinar as provas acostadas pela parte para
recorrente assevera o seguinte:
Já as guias de recolhimento apresentadas foram todas preenchidas
com o número do CNPJ da empresa contratada, situação que não
permite
concluir
que
tais
recolhimentos
decorram
exclusivamente de contribuições previdenciárias incidentes
sobre remunerações pagas à mão-de-obra utilizada na
construção da obra do sujeito passivo. (f. 202; sublinhas deste
voto)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722440/2010-56

Ao meu sentir, a instância “a quo” tal qual a fiscalização, flerta com a
plausibilidade de já terem sido os valores aqui exigidos recolhidos, mas limitam-se asseverar
que, da documentação trazida aos autos, não há como colocar uma pá de cal na controvérsia.
Na decisão vergastada consta que deveria ter a ora recorrente acostado aos
autos notas fiscais, recibos e faturas emitidas pela contratada; entretanto, a fiscalização não
requisitou os documentos supramencionados. Em verdade, os documentos requisitados no termo
de início de procedimento fiscal foram apenas os comprovantes de recolhimento
(DARP/GRPS/GPS) e projetos aprovados de obras da construção civil (f. 2), tendo sido
apresentado o contrato de prestação de serviços de construção do imóvel, cópias das GPS’s e
GFIP’s, cópia do Alvará de no 783/2009, Habite-se no. 313/2009, cópia do ART/CREA no
PA/830. Em que pese o relatório fiscal fazer menção às cópias das GPS’s e GFIP’S, sustentando
a impossibilidade de, a partir daquela documentação, identificar o recolhimento como sendo da
obra em fiscalização, nenhum outro documento foi a apresentação requerida.
Por colidir com os basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, a
nulidade da decisão “a quo” se releva de gravidade tamanha, que pode ser arguída mesmo de
ofício, sem que sobre ela se opere a preclusão. Tendo promovido inovações quanto ao critério
jurídico do lançamento, declaro a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que seja prolatada nova
decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital